Tribunal: TJDFT
Processo: 0714924-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. DIALETICIDADE. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PERMITIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme estabelece o artigo 932, inciso III, parte final, do CPC.
2. Para que os juros remuneratórios sejam revisados, deve a parte autora comprovar a abusividade da taxa cobrada pela instituição financeira em comparação com a média do mercado em operações da mesma natureza.
3. Os juros remuneratórios que não superam a taxa média do mercado não são abusivos.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.
5. A simples divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal implica capitalização de juros.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime.